Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. RESCISÃO CONTRATUAL – DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. Narra a autora a contratação de procedimento estético com a ré em 25/01/2022, mediante o pagamento de R$ 1.500,00, agendado para fevereiro/2022. Aduz que o procedimento demandava a coleta de 80 tubos de sangue, contudo, segundo a biomédica responsável, “a veia da autora só suportou a retirada de 36 tubos”. Nesta oportunidade, outro biomédico teria tentado convencê-la a trocar por outro procedimento, porém a autora rejeitou e, no dia 15/02/2022, solicitou a rescisão contratual, sendo informada que o reembolso ocorreria em até 50 dias úteis, a contar de 16/3/2022. Aduz que entrou em contato com a ré em junho/2022, porém não obteve o reembolso, razão pela qual ajuizou a presente ação buscando a devolução do valor pago e a reparação extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00 pelos transtornos sofridos. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00.

3. O recurso da autora cinge-se a reiterar o pedido de reparação extrapatrimonial sob argumento de que sofreu humilhação em angústia em razão da demora na devolução do valor pago.

4. Incontroverso nos autos a falha na prestação de serviços da ré, que não efetuou o reembolso do montante pago pela autora após a rescisão contratual pela impossibilidade de prestação do serviço contratado. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de que a demora no reembolso tenha causado constrangimento superior ao mero aborrecimento cotidiano, capaz de atingir sua dignidade.

5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

6. Dessa forma, considerando a ausência de comprovação acerca de maiores desdobramentos resultantes da demora na devolução da quantia paga não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça, ora deferida.